Tribunal: TJMT
Processo: 1041106-76.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041106-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), RUBIA LAIZE MARTINS DE LARA - CPF: 495.612.861-49 (APELADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA
.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que
julgou procedente ação de
produção antecipada de provas
,

determin
ando
a apresentação de contratos de empréstimo
pessoal não exibidos
em sede administrativa, fix
ou
multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00
para o caso de descumprimento da obrigação
, e conden
ou o requerido
ao pagamento de custas e honorários de sucumbência
fixado em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se
houve resistência injustificada à exibição dos documentos requisitados
a justificar a condenação em honorários de sucumbência; e (
ii
) examinar a proporcionalidade da multa diária fixada em caso
de descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou comprovada a tentativa extrajudicial frustrada de obtenção dos documentos, bem como a apresentação parcial dos contratos em juízo, situação que configura resistência à pretensão
da autora.

4.
A resistência injustificada da instituição financeira, mesmo após notificação extrajudicial e ajuizamento da demanda

autoriza
a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, conforme princípios da sucumbência e da causalidade.

5
. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se adequada e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, cumprindo sua função coercitiva de assegurar a e
fetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de resposta à notificação extrajudicial e a apresentação parcial dos contratos configuram pretensão resistida, atribuindo condenação da instituição fin
anceira aos ônus de sucumbência
.
2
. A multa cominatória fixada em valor moderado e com teto limitado é legítima, desde que proporcional e adequada à obrigação imposta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV;
CC,
arts
. 421 e 422; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, II, e 537;
CDC,
arts
. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 03.05.2021; TJMT, N.U 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 31.05.2025; TJMT, N.U 1035183-95.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Santander Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a ação de produção de provas ajuizada por Rúbia
Laíze
Martins de Lara, determinando a apresentação dos contratos de empréstimo pessoal cujas parcelas constituem os valores de R$ 86,68 e R$ 185,34, no prazo de dez dias úteis,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, além da condenação ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 1.000,00.

O apelante alega, em síntese, a inexistência de pretensão resistida, ao argumento de que a autora não buscou previamente solução administrativa para a questão. Aduz ainda a inexistência de prova mínima que justificasse a demanda, a desproporcionalidade da multa cominada e a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 311100446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Cinge-se à controvérsia à existência de pretensão resistida na
ação de produção de provas
, e consequentemente à possibilidade da condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, à adequação do valor fixado a título de multa em caso de descumprimento.

A ação de exibição de documentos apresenta caráter nitidamente satisfativo, trata-se de instrumento legítimo para compelir a parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a exibi-los, notadamente em sede de relação de consumo, como no caso dos autos.

Conforme se verifica dos autos, a apelada
celebrou contratos de empréstimo com o apelante, mas não obteve, apesar de tentativas administrativas, as cópias dos referidos contrato
s
. Após notificar extrajudicialmente a instituição financeira (Id. 311100414), sem obter resposta, ingressou com a presente ação, para obter os documentos solicitados.

Embora o apelante alegue que não houve recusa na apresentação dos documentos, verifica-se que houve prévia tentativa extrajudicial de obtenção, a qual restou infrutífera.

Ademais, na contestação foi juntado apenas um contrato, que se refere à parcela de R$ 67,47, permanecendo ausentes
dois, referentes
às parcelas no valor de R$ 86,68 e R$ 185,34, que não foram acostados aos autos.

Destarte, nesse caso, mesmo após o ajuizamento da ação, o apelante deixou de apresentar a integralidade dos documentos solicitados, situação que caracteriza pretensão resistida a justificar a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Desse modo, não prospera a alegação de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. A natureza do procedimento não impede a condenação da parte sucumbente, desde que se configure resistência à pretensão autoral, como se deu no caso concreto.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula
7
do STJ. Precedentes.

2.
Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

Desta
eg
. Câmara:

“[...]
1
. Caracteriza pretensão resistida a conduta da instituição financeira que, embora regularmente notificada na via administrativa, deixa de exibir os documentos solicitados, condicionando o atendimento a exigências formais desproporcionais e não previstas em lei. 2. A resistência injustificada à exibição de documentos legitima a via judicial e autoriza a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”

(N.U 1042989-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025
)

“[...] A resistência injustificada à exibição de documentos solicitados administrativamente configura pretensão resistida, ensejando a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.”

(N.U 1014627-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025
)

Com relação ao pedido de redução do valor fixado a título de multa por descumprimento da obrigação imposta, é sabido que as
astreintes
possuem natureza eminentemente coercitiva e são exigíveis sempre que verificado o descumprimento, total ou parcial, da obrigação judicialmente imposta, ainda que a parte cumpra posteriormente a ordem.

O objetivo do instituto não é punir, tampouco compensar o autor, mas sim garantir a efetividade da tutela jurisdicional, incentivando o adimplemento célere e espontâneo, sendo que a fixação deve guardar consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, fo
i fixada

multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00,
montante que

se revela
proporcional à obrigação imposta, e é limitado, afastando qualquer alegação de onerosidade excessiva ou de potencial enriquecimento sem causa da apelada.

Por fim, cumpre observar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de manter penalidades de mesma natureza e valor.

Nesse sentido:

[...]
Multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se razoável para garantir o cumprimento da obrigação, não havendo excesso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A anuência expressa em Escritura Pública, aliado à comprovação dos pagamentos, gera obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo.
2
. A recusa injustificada ao cumprimento do dever de transferir é inadmissível e caracteriza descumprimento contratual. 3. A reconvenção deve ser julgada improcedente na ausência de prova do vínculo obrigacional alegado. 4. A multa cominatória é admissível e adequada quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 215 e 421; CPC,
arts
. 373, inc. II, 537 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1733695/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.03.2021.

(N.U 1024580-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 07/05/2025
)

[...]
3
. A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva, com o objetivo de compelir o devedor/credor ao cumprimento da obrigação judicial.

4. A fixação das
astreintes
deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do obrigado, de modo a não se tornar ineficaz ou abusiva.

5. No caso, a multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada
a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequada ao porte econômico do Agravante, instituição financeira de grande expressão, e é proporcional à finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura excesso ou enriquecimento sem causa a fixação de multa diária moderada com teto limitado, quando necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, X; CPC, art. 833, IV;
CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, e 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007720-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2024, DJE 21.08.2024.

(N.U 1035183-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)
.

Portanto, o valor estipulado a título de multa atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado como medida coercitiva para compelir a instituição financeira ao cumprimento da obrigação.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025